Tribunal: TJSP
Processo: 1500099-46.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Ameaças contra antiga companheira e sogra – Suficiência de provas – Tipicidade – Condenação mantida.
Ameaça – Agressão concretizada – Absorção – Absolvição.
Ameaça cometida em contexto de violência doméstica – Pena – Aplicação da multa alternativamente cominada no tipo penal – Lei Maria da Penha – Não proibição – Princípio da taxatividade.
Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
APELAÇÃO No 1500099-46.2019.8.26.0545
Registro: 2020.0000079163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500099-46.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista,
em que é apelante JHONATAS DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso para, nos termos do art. 386, III, do CPP, absolver
Jhonatas de Lima da primeira ameaça e, no que concerne à ameaças
subsistentes, alterar a sanção para 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo
unitário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500099-46.2019.8.26.0545 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500099-46.2019.8.26.0545
Apelante: Jhonatas de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 39.945
Ameaças contra antiga companheira e sogra Suficiência
de provas Tipicidade Condenação mantida.
Ameaça Agressão concretizada Absorção Absolvição.
Ameaça cometida em contexto de violência doméstica
Pena Aplicação da multa alternativamente cominada no
tipo penal
Lei Maria da Penha
Não proibição

Princípio da taxatividade.
Parcial provimento ao apelo defensivo.
Jhonatas de Lima foi condenado pela MMa. Juíza de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista a 02 (dois)
meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, como incurso no
art. 147, “caput”, c.c. o art. 61, II, “f”, e, por duas vezes, no art. 147, “caput”,
c.c. os arts. 61, II, “f”, e 70, todos do Código Penal.
Inconformado, pretende a absolvição, sustentando
atipicidade das condutas por ausência de dolo.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 168/170), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, o apelante convivia maritalmente
com Amanda Tamara Soares da Costa e com ela possui filho menor.
Conturbado o relacionamento do casal, havendo notícia de agressões
anteriores em razão de o réu não aceitar que a vítima trabalhasse. Em 20
de janeiro de 2019, Jhonatas desconfiou que a ex-amásia recebera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500099-46.2019.8.26.0545 -Voto no
3
mensagem de texto de outro homem e com ela iniciou discussão. Em certo
momento, passou a agredi-la com chutes e socos e a ameaçá-la de morte,
dizendo que, se a ofendida terminasse o relacionamento, “não viveria com
mais ninguém”. Amedrontada, Amanda fugiu para a casa da genitora, mas
o réu a seguiu e afirmou que “iria voltar” e que ela e a mãe “iriam ver”.
Interrogado, Jhonatas negou a imputação. Disse que
Amanda recebeu mensagem de celular ao voltar do trabalho. Questionou-a
a respeito e houve briga. A vítima pegou o carro, o telefone e os
documentos do acusado, levando-os para a casa da mãe. Seguiu-a porque
queria reaver os objetos (fl. 128 e mídia digital anexada aos autos).
Sob o contraditório, Amanda ratificou os termos da
peça vestibular. No dia do ocorrido, o réu se enfureceu com o toque do
celular e a acusou de ter um amante. Tomou o aparelho de suas mãos e o
danificou. Ato contínuo, “foi para cima” dela com socos e chutes. Fugiu para
a casa da mãe e Jhonatas a seguiu, gritando que retornaria e que ela e a
genitora “veriam o que ia acontecer”. Ficou com medo, pois a ameaça
ocorreu na frente do filho menor e o recorrente pegou canivete (fls. 128/129
e mídia digital anexada aos autos).
Vera Lúcia Soares de Souza igualmente confirmou os
fatos. Estava em casa quando a filha chegou, comentando que se
desentendera com o acusado. Logo em seguida, Jhonatas apareceu e
bradou que “iria voltar e as duas iriam ver”. As brigas entre o casal eram
comuns e Amanda constantemente apanhava. O filho do casal é
“traumatizado” em razão da relação conturbada dos pais (fl. 129 e mídia
digital anexada aos autos).
O policial militar Junio Edson Cardoso foi acionado
para atender a ocorrência. Amanda contou que o recorrente a agredira e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500099-46.2019.8.26.0545 -Voto no
4
ameaçara. Abordado e inquirido, Jhonatas admitiu apenas que o casal
discutira. Vera igualmente descreveu as ameaças que sofrera. As ofendidas
estavam muito nervosas e amedrontadas (fl. 129 e mídia digital anexada
aos autos).
Nesse quadro, de rigor a absolvição do réu no que diz
respeito à primeira ameaça.
Com efeito, em juízo, Amanda a ela não se referiu. A
ofendida mencionou apenas as agressões, não se compreendendo por qual
motivo não denunciado o apelante por lesão corporal ou vias de fato.
E, de mais a mais, de acordo com os termos da
própria inicial acusatória, Jhonatas teria dito que a mulher “não viveria com
mais ninguém” no contexto do entrevero que culminou com a violência
física.
Sendo assim, cabível falar que a intenção de atingir a
ofendida consistia na verdadeira finalidade do agente, absorvendo, dessa
forma, a ameaça, até porque esta deixou de representar promessa de mal
futuro, concretizando-se com a violência.
Nesse sentido, este Tribunal já entendeu que “a
ameaça é o mais elementar dos crimes contra a liberdade pessoal e
nenhum outro apresenta caráter tão marcadamente subsidiário. Se a
intimidação deixa de ser um fim em si mesmo, já não se configura um crime
autônomo, passando a ameaça a ser elemento essencial ou acidental de
outro crime, ou tentativa deste (RT 404/299).
Superado isso, firmemente incriminado pela prova oral
produzida, a condenação do apelante pelas ameaças ocorridas no segundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500099-46.2019.8.26.0545 -Voto no
5
momento era mesmo de rigor, não havendo que se cogitar de carência
probatória, tampouco de atipicidade.
Em depoimentos coerentes e harmônicos, as vítimas
incriminam Jhonatas. Houve promessa de mal sério e grave, imediatamente
após o ataque a Amanda, tanto assim que as ofendidas prontamente
noticiaram o fato à polícia e ofereceram representação contra o recorrente.
Testemunha policial, inquirida a respeito, atestou que tanto Vera quanto
Amanda estavam amedrontadas.
Ao contrário do ventilado pela defesa, nada nos autos
indica que o réu estivesse abalado a ponto de não possuir entendimento ou
domínio sobre suas ações. Frise-se que simples discussão não justifica os
atos imputados.
Passa-se à discussão das penas pelas ameaças
subsistentes.
Estabelecidas as básicas nos mínimos legais e
adequado o aumento de um sexto pela bem reconhecida agravante do art.
61, II, “f”, do CP.
Igualmente correto o acréscimo de um sexto pelo
concurso formal, nos termos do art. 70, “caput”, do mesmo diploma.
As reprimendas, assim, permanecem em 01 (um) mês
e 10 (dez) dias de detenção.
Já adotado o equipamento prisional mais favorável.
No entanto, suficiente a imposição da sanção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500099-46.2019.8.26.0545 -Voto no
6
pecuniária alternativamente cominada.
De fato, há que se distinguir as penas pecuniárias
substitutivas daquelas cominadas diretamente nos tipos penais, aplicadas
no lugar das privativas de liberdade após a fixação destas, observados os
critérios legais (arts. 44 e 60, § 2o, do CP).
O art. 147 do Código Penal prevê penas de 01 (um) a
06 (seis) meses de detenção, ou multa. Prevista alternativamente no
próprio tipo penal, a multa não se reveste de natureza substitutiva.
Por conseguinte, prescrita diretamente no tipo
incriminador em caráter alternativo, a multa não se confunde com a
pecuniária substitutiva a que refere a chamada “Lei Maria da Penha”.
Conclusão diversa resultaria de indevida interpretação extensiva da norma
penal em desfavor do acusado.
A regra da taxatividade veda interpretações elásticas
de normas incriminadoras e constitui decorrência lógica do princípio
constitucional da legalidade penal. Por força dessa garantia política, não é
dado ao intérprete arrogar-se legislador e extrair da lei o que nela não está
escrito.
Interpretada a regra em consonância com os
comandos constitucionais, nada obsta a condenação unicamente a pena de
multa, por não corresponder, insista-se, a sanção substitutiva.
Em resultado, preservado o critério da sentença,
impõe-se a multa de 12 (doze) diárias, no piso.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500099-46.2019.8.26.0545 -Voto no
7
recurso para, nos termos do art. 386, III, do CPP, absolver Jhonatas de
Lima da primeira ameaça e, no que concerne à ameaças subsistentes,
alterar a sanção para 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo unitário.
VICO MAÑAS
Relator